Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747553-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, 226 CONSTRUTORA LTDA APELADO: 226 CONSTRUTORA LTDA, ALEXANDRE MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE MARTINS DA SILVA e recurso adesivo interposto por 226 CONSTRUTORA LTDA contra a r. sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos dos Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido do embargante de desconstituição da penhora sobre o apartamento n° 104, lote 31, da quadra 26, loteamento denominado parque Nápolis, Gleba A, Matrícula n° 30.141, Cidade Ocidental/GO, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade ou da posse legítima do imóvel penhorado. Esta Relatoria não conheço da apelação cível interposta pelo embargante ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, ante a perda superveniente do interesse recursal, e nem do recurso adesivo interposto por 226 CONSTRUTORA LTDA, nos termos do artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. (ID 76228660). O apelante ALEXANDRE MARTINS DA SILVA interpôs agravo interno contra a r. decisão acima (ID 76304579), cujo pedido de reconsideração foi indeferido (ID 76542550). O apelado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 77533807). Diante das condições de julgamento, retifique-se a autuação para agravo interno e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator